Tribunal: TJMT
Processo: 1006518-53.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO BANCÁRIO CARTÃO BNDES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – OCORRÊNCIA - REPRODUÇÃO LITERAL DA PEÇA DE CONTESTAÇÃO - RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO DECISIUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
- O conhecimento do recurso deve se dar nos casos de preenchimento dos requisitos do art. 1.010, do CPC, de modo que, restando caracterizada a ausência de confronto direto à sentença, o apelo não supera o exame da admissibilidade, considerando que as razões de recurso do apelante se apresentam como cópia fiel da contestação e nenhuma linha foi destinada a atacar especificamente as conclusões e os fundamentos da sentença.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a sentença (Id 24126502 – Pág. 1/9), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1006518-53.2018.8.11.0041, referente a financiamento bancário cartão do BNDES, ajuizada por SÃO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (JUSTIÇA GRATUITA), em face do Banco do Brasil S/A, ora apelante que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, de seguinte dispositivo sentencial:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por SÃO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME em face de BANCO DO BRASIL S/A, para determinar o afastamento da capitalização de juros e a aplicação, como encargo moratório, de juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2%, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.
Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8o e 14, do CPC, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos quanto a autora, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.
P. I. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2.019. ”
Irresignado, o requerido/Banco, em suas razões recursais (Id 24126503 – Pág. 1/22), requer seja conhecido e provido o recurso para a reforma da sentença decretando-se a total improcedência da ação alegando que que a parte apelada/requerente de forma descabida requereu alterações abusivas nas cláusulas do contrato e o reconhecimento do débito em valor muito inferior ao que foi pactuado, deduzindo em síntese que: i) a imprevisibilidade invocada inexiste, portanto, não há possibilidade de sua arguição para o devedor se esquivar da obrigação contratada; ii) é inviável a revisão de cláusulas contratuais invocando o princípio “pacta sunt servanda”, não se falando em contrato de adesão, vedando o julgamento de ofício de abusividades contratuais; iii) está superada a tese de limitação constitucional ou legal dos juros remuneratórios, possuindo estes livre estipulação, sendo certo que o réu as praticava em patamar inferior às demais instituições financeiras; iv) a capitalização de juros mensal possui respaldo legal; v) é lícita a incidência da comissão de permanência, portanto, regulares os encargos moratórios entabulados; vi) as taxas e tarifas administrativas praticadas possuem autorização legal; e, vii) a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída à parte apelada, pois esta deu causa a instauração da lide.
A parte apelada/autor em suas contrarrazões (Id 24126510 – Pág. 1/15), argui a preliminar de descumprimento do Princípio Dialeticidade Recursal, alegando que a apelante apenas repete os termos lançados em sua contestação e refutando as razões recursais requer seja negado provimento a apelação.
É o relatório.
Fundamentação/decisão.
A meu viso, consoante o disposto no art. 1.011, inciso I, do CPC, em análise aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo apelante/requerido não merece ser conhecido, por incorrer em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.
“Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:
I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V; ”
No caso, portanto, incide a aplicação do inciso III, do art. 932 do CPC, segundo o qual estabelece que incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida".
Dispõe o artigo 1.010 do CPC:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.
§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”
Verifica-se, assim, que o diploma processual exige que, no recurso, a parte especifique as razões de fato e de direito que servem de substrato ao seu pleito, não bastando a simples alegação de insatisfação com a decisão ou discorrer sobre alegações e afirmações já objeto da peça de contestação, que no presente caso é longa e vem inteiramente transcrita na apelação, ou seja, Id 24126503 – Pág. 5 até Pág. 22.
Mostra-se inadmissível o recurso de apelação que é interposto desacompanhado dos fundamentos referidos na lei e o recorrente apenas se reporta a alegações expandidas anteriormente em contestação.
Como o dito a demanda foi julgada parcialmente procedente, repita-se, no sentido de determinar apenas: “o afastamento da capitalização de juros e a aplicação, como encargo moratório, de juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2%, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação. ”
Com efeito, as razões de recurso do apelante se apresentam como cópia fiel da contestação, nenhuma linha foi destinada a atacar especificamente as conclusões e os fundamentos da sentença.
Sendo consabido que ao recorrente, urge persuadir o tribunal do desacerto do provimento impugnado, pelo que a argumentação contida nas razões recursais deve girar em torno da decisão atacada, providência essa que o apelante não tomou.
Nesse sentido, importante seja observada a importante lição que se segue:
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença”. (José Carlos Moreira Barbosa, in Comentários ao Código de Processo Civil vol. V. Editora Forense, 8a edição, p. 419.)
A propósito, as decisões do STJ sobre o tema:
“As razões recursais devem atacar os fundamentos da decisão recorrida, sendo inepta a petição de recurso que apenas se reporta aos argumentos já expendidos em irresignação anterior” (Agravo Regimental em Agravo de Instrumento n° 27.840/7-RS, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo, 4a Turma do STJ - DJU 15.2.93, p. 1.690, Seção I);
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CPC, ARTIGO 514, II. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. A regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a sentença recorrida. 2. Carece do referido requisito o apelo que, limitando-se a reproduzir ipsis litteris a petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3. Precedentes do STJ” (Rec. Esp. n° 553.242/BA, Relator Ministro Luiz Fux, em 09.12.2003, JURID XP, 18a Ed. Jurisprud. Tribut., Acórdãos selecionados, Vol I).
Também sobre o tema, merecem destaque os seguintes julgados:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – APELAÇÃO QUE QUESTIONA MATÉRIA ESTRANHA À LIDE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente esta relação, o recurso não deve prosseguir. ” (TJMT, N.U 0013396-03.2017.8.11.0055, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020).
“DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA SEM APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS DIRECIONADAS A IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE DEMONSTRAR O MOTIVO DA IRRESIGNAÇÃO COM O COMANDO SENTENCIAL. APELANTE QUE SE LIMITOU A INFORMAR QUE NÃO CONCORDA COM A DECISÃO, REITERANDO TRECHOS DA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.010 DO CPC E DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXEGESE DO ARTIGO 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJPR - 18a C.Cível - 0.007825-72.2018.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: Juíza Luciane Bortoleto - J. 30.04.2020). (grifei).
“INÉPCIA RECURSAL – apelante que se reporta às alegações expendidas anteriormente ao ato impugnado – falta de fundamentos de fato e de direito, impeditiva do conhecimento do apelo – precedentes jurisprudenciais neste sentido. Resultado: recurso não conhecido. ” (TJSP, Apelação Cível 1039151-18.2016.8.26.0576; Relator: CASTRO FIGLIOLIA; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro: 07/11/2019).
Desse modo, o recurso que se apresenta como singela cópia da contestação, sem quaisquer outros argumentos e, principalmente, sem ataque ao que constou da sentença, não tem qualquer eficácia. É inepto. Como o recurso do apelante ostenta tais características, ele não merece conhecimento.
Isto posto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com base no Art. 932, inciso III, do CPC, mantenho inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos; de forma que majoro os honorários advocatícios (Art. 85, § 11, do CPC), fixados na origem a favor da parte adversa/apelada de 10% para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
Relator